Tribunal: TJES
Processo: 5000613-75.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000613-75.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE IVANILSON DA COSTA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL AFASTADA.
EMPRÉSTIMO OU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO.
NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1.
Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

2.
No caso concreto, embora tenha havido prova técnica (grafotécnica) a atestar que a assinatura constante do contrato é do próprio apelante, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato entabulado, como o próprio consumidor assevera em sua inicial, a levá-lo a crer que nunca solicitou cartão de crédito consignado.

3.
Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova da entrega do cartão físico e das faturas ao apelante, o qual estava acostumado a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

4.
Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo". (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Todavia, houve modulação dos efeitos da prefalada decisão, e o entendimento mencionado deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão.

5.
Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma simples, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em dobro, nos termos do novel entendimento do STJ. Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante por ele efetivamente recebido em sua conta-corrente.

6
.
Conforme o enunciado nº 479 da súmula do STJ: “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”, e, in casu, dano moral é manifesto, uma vez que a conduta abusiva da recorrente infligiu na usuária aborrecimentos que desbordaram da normalidade da vida cotidiana, mormente, porque ficou impossibilitada de dispor de parte dos seus proventos, além do desperdício do tempo útil. Dano moral configurado. Quantum arbitrado no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

7.
Recurso provido. Sentença reformada para dar julgar o pleito autoral parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
JOSE
IVANILSON DA COSTA
contra sentença ID 6420113 que, nos autos da ação ordinária movida em face do Banco BMG SA, julgou improcedente o pleito autoral.

Insurge-se o autor sustentando, em suma, que o banco apelado promoveu descontos em seu benefício previdenciário, desde 17/03/2016, a título de “Empréstimo sobre a RMC”, decorrente de suposto contrato de cartão de crédito consignado, o qual não fora celebrado pelo autor que também afirma jamais ter obtido informações acerca de tal contrato, das faturas, ou ter feito uso do cartão. Aduz que chegou a realizar transação financeira com o Banco BMG, porém, todas foram quitadas, não possuindo qualquer outra que pudesse respaldar as cobranças abusivas que vinha sofrendo; e que a quantia de R$ 1.070,00 (mil e setenta reais) depositada em sua conta bancária foi relacionada ao contrato de empréstimo consignado que havia celebrado com o banco recorrido, já quitado. Alega que a contratação, da forma realizada, leva à eternização da dívida, colocando o consumidor em exagerada desvantagem, e que o recorrente nunca realizou o pagamento das faturas apresentadas pelo recorrido, como mencionado na sentença. Assim, pugna pela concessão da tutela recursal para suspender os efeitos da sentença prolatada, nos termos do art. 932, inc. II, e art. 1.012, § 4º, ambos do CPC e pela reforma do édito para que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões do banco réu pugnando pela inadmissibilidade do apelo, em razão da ausência de dialeticidade, e no mérito, manutenção da sentença.

1. Da ausência de regularidade formal: dialeticidade.

Nas contrarrazões, aspira a parte apelada pelo não conhecimento da apelação cível interposta, na medida em que padeceria da ausência de requisito extrínseco de admissibilidade, qual seja, a regularidade formal, diante da alegada ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença (ausência de dialeticidade).

Não prospera a irresignação da apelada, tendo havido claro ataque aos motivos que sustentaram a improcedência dos pleitos autorais. As razões da apelação permitem compreender nitidamente o motivo do pedido de reforma da sentença, com argumentos que impugnam de modo específico o pronunciamento jurisdicional recorrido, o qual é mencionado em diversas passagens das razões recursais.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
rejei
t
o

a preliminar aventada.

É como voto.

2. Do mérito recursal

O autor ajuizou a presente demanda narrando que é aposentado e há algum tempo notou que estavam sendo realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário e, após consultar o seu extrato de rendimentos (INSS) foi surpreendido com a existência de descontos decorrentes de contrato de cartão de crédito consignado celebrado com o Banco Requerido, datado de 17/03/2016. Afirmou de forma categórica que não assinou qualquer contrato, tampouco recebeu informação quanto a existência do referido contrato, não tendo recebido ou feito uso de qualquer cartão ou fatura com valor mínimo e/ou total para pagamento em sua residência.

Também aduziu que recebeu em sua conta um valor de R$1.070,00 (mil e setenta reais). Porém, afirmou que acreditava que essa quantia estava relacionada ao contrato de empréstimo que havia celebrado com o Requerido.

Assim, requereu a antecipação dos efeitos da tutela pra determinar que o requerido se abstivesse de realizar descontos em seus proventos de aposentadoria, até a resolução da lide; e no mérito, requereu o reconhecimento da inexistência de relação jurídica em relação ao contrato impugnado; a condenação do requerido à restituição dos valores descontados indevidamente na aposentadoria do requerente no montante de R$ 6.075,47 (seis mil, setenta e cinco reais e quarenta e sete centavos), em dobro, a título de repetição de indébito, totalizando R$ 12.150,94; e ao pagamento de indenização por danos morais sofridos no importe de R$20.000,00 (vinte mil reais).

O pleito autoral foi julgado integralmente improcedente na sentença vergastada, entendendo o Magistrado a quo que o banco réu desincumbiu-se do ônus de provar o fato extintivo do direito do autor (artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil), uma vez que comprovou, mediante laudo produzido após perícia grafotécnica, que a assinatura constante do contrato de cartão de crédito consignado entabulado partiu do próprio punho do apelante.

Também ressaltou o MM. Magistrado de piso que os documentos constantes nos autos
corroboram

a conclusão do

laudo pericial,

tendo em vista a utilização do cartão para três saques e o pagamento de algumas faturas pelo apelante (de forma complementar aos descontos em folha de pagamento) entre meados de 2016 e 2017, constatando a utilização regular do cartão e ausência de vício a justificar a nulidade.

Pois bem. Não há dúvidas de que houve comprovação de que a assinatura constante do contrato entabulado é do próprio apelante. O laudo (evento 6420106) lavrado pelo perito judicial é extremamente detalhado e fundamentado, a não deixar margem questionamentos sobre a metodologia empregada e/ou sua conclusão.

Todavia, as faturas juntadas pelo banco apelado demonstram nitidamente que o apelante nunca fez uso do cartão para compras ou pagamentos de títulos – Id 6420060. Tampouco houve provas do contestado recebimento do cartão físico e das faturas.

Muito embora constem registros de pagamentos complementares pelo apelante, ou seja, além dos descontos mensais na aposentadoria do recorrente, este promoveu, entre 2016 e 2017, alguns pagamentos das faturas,
nunca
a
quitação d
o valor integral
dessas
faturas
.

No início da avença houve um automático “saque”, que na verdade, se trata de transferência do valor de R$ 1.070,00 para conta bancária do apelante em 22.03.2016, e em 10.06.2016, o apelante efetua o pagamento complementar de apenas R$ 100,00, seguido de outros pagamentos em valores próximos a tal quantia. Vejamos:

“10.06.2016 – R$100,00 (cem reais) (ID 16459720 – pág. 04);

10.08.2016 – R$100,00 (cem reais) (ID 16459720 – pág. 06);

14.11.2016 – R$80,00 (oitenta reais) (ID 16459720 – pág. 09);

10.04.2017 – R$200,00 (duzentos reais) (ID 16459720 – pág. 14);

09.05.2017 – de R$191,69 (cento e noventa e um reais e sessenta e nove centavos) (ID 16459720 – pág. 15);

12.06.2017 – R$100,00 (cem reais) (ID 16459720 – pág. 16);

08.09.2017 – R$120,00 (cem e vinte reais) (ID 16459720 – pág. 19);

10.10.2017 – R$100,00 (cem reais) (ID 16459720 – pág. 20)”.

Também constato a existência de outros dois “saques”, ou transferências bancárias para a conta do apelante: no valor de R$ 850,00 em julho/2017 e R$ 462,02, em abril de 2020.

O apelante reconhece ter recebido em conta o valor de R$ 1.070,00. Todavia, acreditou tratar-se de crédito oriundo do empréstimo consignado que manteve com o banco apelado, e que alega ter quitado.

Observo do ID 6420038 (histórico de créditos provenientes do INSS, entre 2016 e 2022) que em março/2016, data da celebração do contrato ora impugnado, o apelante detinha dois empréstimos consignados.

Somente em jun/2016 o desconto do cartão de crédito é deflagrado – “empréstimo sobre a RMC”, no valor de R$ 44,00-, e nesse período, há incidência de mais um empréstimo consignado. Portanto, o desconto decorrente do contrato impugnado
é o único
dessa natureza (cartão de crédito consignado) contratado pelo apelante
, o qual estava acostumado em avençar contratos de empréstimos convencionais.

Para que a contratação na modalidade
cartão de crédito consignado
seja válida, penso ser necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente
cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais,
a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º).

Em referidas contratações, o adquirente recebe um valor a título de crédito e passa a sofrer descontos mensais em seu benefício previdenciário ou folha de pagamento referente a uma pequena margem (normalmente, de 5%), calculada proporcionalmente de acordo com os seus proventos, que servem somente para pagar o valor mínimo da fatura de referido cartão, com a intenção de "abater" a dívida total.

Dessa forma, caso não procure uma casa bancária para promover a quitação da integralidade da fatura, o saldo devedor que não foi pago após o desconto da margem mínima sofre a incidência de altos encargos rotativos de cartão de crédito, e, na prática, o que se tem observado diante de inúmeras ações judiciais envolvendo tal contratação é que os descontos mensais sobre os rendimentos do contratante passam a ser insuficientes para quitar a dívida, que só aumenta.

Tendo em vista estas considerações, não é crível crer que um aposentado, ciente de todas as especificidades dessa modalidade de contratação e de sua alta onerosidade, opte por sua aquisição,
a não ser, havendo intenção de utilizar o cartão de crédito

– o qual, parece ser concedido sem maiores pesquisas aos órgãos de restrição ao crédito.

No caso concreto, como prefalado, embora haja prova grafotécnica a atestar de forma indubitável que a assinatura constante do contrato é do próprio apelante, não havendo se falar em fraude, lado outro, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato entabulado, como o próprio consumidor assevera em sua inicial, a levá-lo a afirmar que desconhecia tal contrato.

Afinal, o apelante sempre entabulou, até mesmo com a apelada, contratos de empréstimos consignados convencionais, nunca um cartão consignado, levando-o a registrar um Boletim de Ocorrência, reclamação perante o Procon e ajuizamento de ação judicial perante o juizado especial cível – extinta sem resolução de mérito-, previamente ao ajuizamento da presente demanda, afirmando sempre desconhecer o ajuste.

Em que pese o MM. Magistrado a quo ter entendido que os demais elementos documentais acostados aos autos serviram ao propósito de corroborar a higidez da contratação, penso o contrário. Como aventado na inicial, não há demonstração de compras ou utilização do cartão nas faturas acostadas, a não ser para dois saques ao longo de seis anos. Tampouco houve prova da entrega do cartão físico e das faturas ao apelante, como este também alegou. Esclareço que, para a efetivação dos chamados “saques”, é prescindível a utilização da via física o cartão, bastando ligação telefônica de qualquer pessoa, por exemplo, não havendo provas que tenha sido o apelante a solicitá-los.

As faturas estão repletas de encargos que foram se acumulando e capitalizando ao longo do tempo, e tampouco há provas de que tais faturas foram encaminhadas à apelada, a possibilitar conhecer e quitar o saldo devedor, observando-se que as faturas colacionadas aos autos sequer detêm código de barras ou informações sobre a forma de pagamento.

Tanto que, o autor foi efetuando, entre 2016 e 2017, pagamentos sponte própria, entre R$ 100,00 a R$ 200,00, que não cobriam o valor total das faturas, possivelmente desconhecendo o seu integral valor e o
modus operandi
da contratação, na qual, a 1ª fatura já se inicia com a cobrança da transferência inicial de R$ 1.070,00, diferentemente dos empréstimos convencionais, com os quais está acostumado.

Tais pagamentos totalizam o valor de R$ 891,69, e se somados aos valores descontados automaticamente de seu benefício previdenciário ao longo dos anos (R$ 2.454,67 - conforme cálculo do autor em réplica - ID 6420064), equivalem a
R$ 3.346,36
, numerário que praticamente liquida os saques efetivados e e o total do saldo devedor do cartão, conforme última fatura juntada de julho/2022.

É de se notar, pois, o emprego de estratagema capaz de eternizar a dívida, submetendo o consumidor a desvantagem exagerada, vedada pelo art. 51, inciso IV, e §1º, inciso III, do CDC, e em clara violação ao dever de informação.

Nessa esteira tem decidido este egrégio Tribunal de Justiça, citando (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000071, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/09/2019, Data da Publicação no Diário: 02/10/2019); (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 007199000055, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON – Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/07/2019, Data da Publicação no Diário: 16/07/2019); (TJES, Classe: Apelação, 024151663713, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/04/2019, Data da Publicação no Diário: 26/04/2019).

Dessa forma, devo reformar a sentença para declarar o
desfazimento

da contratação/
dívida
em voga,
com imediata cessação dos descontos, com fulcro no art. 46 do Código de Defesa do Consumidor
1
.

Quanto ao pedido de repetição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício do requerente, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC, verbis: “
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”.

Segundo a tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça em julgamento de Embargos de Divergência:
“A
repetição em dobro, prevista no
parágrafo único
do art.
42
do
CDC
, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"
. (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020,
DJe de 30/03/2021
).

Todavia, houve
modulação dos efeitos da prefalada decisão,
e o entendimento mencionado supra deve ser aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública, cobrados após a data da publicação do referido acórdão (30.03.2021). Isso porque a jurisprudência da Corte de Cidadania, relativa a contratos estritamente privados, anteriormente, seguia compreensão da necessidade da prova do critério volitivo doloso da cobrança indevida para que a repetição em dobro fosse devida.

Depreende-se dos autos que a grande maioria dos descontos foi efetuada antes do marco temporal estabelecido no retromencionado precedente. Em relação a tais descontos, deve ser mantido o posicionamento anteriormente adotado pelo STJ, ou seja, a repetição deve se dar de forma
simples
, posto que não evidenciada a má-fé do Apelado. Para os descontos efetuados posteriormente à publicação supracitada, a devolução deve ser concretizada em
dobro
, nos termos do novel entendimento do STJ.

Lado outro, do valor a ser restituído à parte autora deverá ser deduzido o montante total por ele efetivamente recebido em sua conta-corrente, tendo sido comprovado o recebimento de

R$ 2.382,00 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais), a fim de evitar o seu enriquecimento ilícito.

Em relação ao
pedido de indenização
por dano moral
, este nasce quando há ofensa a direito ou atributo da personalidade, em consonância com o previsto no art. 5º, inciso X, da Constituição da República, e nos arts. 186 e 927, ambos do Código Civil.

No caso, diferentemente do que alega o banco requerido, os danos extrapatrimoniais suportados pelo autor restaram devidamente configurados, uma vez que os transtornos causados pelos descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, decorrentes de cartão / empréstimo com os quais o requerente não contratou ou consentiu extrapolam o mero aborrecimento, afetando diretamente os seus direitos da personalidade, já que lhe causaram incômodo e perturbação significativos, além de terem limitado a sua disponibilidade patrimonial, sendo necessário judicializar a questão para sanar o problema, uma vez que, administrativamente, não logrou êxito em solucionar o imbróglio.

Ademais, em outras oportunidades,
“
Esta Corte manifesta o entendimento de que o empréstimo consignado contratado em mediante fraude, resultando em desconto indevido em seu salário, é caso típico de dano in re ipsa, pois não há necessidade de comprovação do dano sofrido pela vítima.
Precedentes.” (TJES, Classe: Apelação, 030140066678, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data da Publicação no Diário: 14/12/2018), bem como que “
É cabível, portanto, a condenação do Banco ao pagamento de danos morais porquanto os descontos indevidos, no montante de 30%, ocorreram em benefício previdenciário de cunho alimentício o que certamente causou ao autor angústia passível de indenização, em razão da supressão de verbas necessárias a sua subsistência.
” (TJES, Classe: Apelação Cível, 003170012565, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/05/2021, Data da Publicação no Diário: 28/05/2021).

Quanto ao montante da indenização por danos morais, reiteradamente tenho asseverado que este deve ser estabelecido a partir da análise, fundamental, de 04 (quatro) elementos, quais sejam: i) a repercussão na esfera do lesado; ii) o potencial econômico-social do lesante; iii) o valor habitualmente utilizado pela jurisprudência desta Corte de Justiça ao apreciar casos semelhantes; e iv) as circunstâncias específicas do caso que justifiquem a definição do valor da indenização em patamar distinto, com isso alcançando a compensação de uma parte e o sancionamento da outra, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Na hipótese, verifica-se que o montante de
R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais)
está em consonância e proporcional às circunstâncias fáticas delineadas alhures, sem proporcionar o enriquecimento ilícito da parte. Cito como parâmetros para o
quantum
arbitrado: (TJES, Classe: Apelação Cível, 011190040086, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/09/2021, Data da Publicação no Diário: 29/10/2021); (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180241911, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 25/10/2021, Data da Publicação no Diário: 03/11/2021); (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024151548674, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto : JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 02/12/2021).

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento
para reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pleito autoral, a fim de: a) declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado entabulado, e por conseguinte, condenar o banco à repetição do indébito dos descontos indevidos efetuados no benefício do autor, observando a devolução simples dos descontos ocorridos até (30.03.2021) e em dobro daqueles cobrados posteriormente, com incidência de correção monetária a partir dos descontos e de juros desde a citação, autorizada a dedução da quantia de R$ R$ 2.382,00 (dois mil, trezentos e oitenta e dois reais) comprovadamente recebida na conta-corrente do autor, a fim de evitar enriquecimento ilícito, tudo a ser apurado em liquidação/cumprimento de sentença. Também condeno o banco apelado ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser corrigido monetariamente a partir deste arbitramento, com incidência de juros de mora da citação.

É como voto.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.